Tribunal: TJSP
Processo: 2192974-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravo de instrumento - Exceção de pré-executividade - Rejeição ao argumento de preclusão da matéria - Erro material manifesto entre o que restou decidido na fase de conhecimento e os cálculos apresentados pelo exequente - Matéria que pode ser conhecida a qualquer momento – Erro de cálculo que não passa em julgado - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Excesso

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravo de instrumento - Exceção de pré-executividade - Rejeição ao argumento de preclusão da matéria - Erro material manifesto entre o que restou decidido na fase de conhecimento e os cálculos apresentados pelo exequente - Matéria que pode ser conhecida a qualquer momento – Erro de cálculo que não passa em julgado - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Excesso de execução reconhecido - Recurso provido.